Tribunal: TJDFT
Processo: 0713299-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Verificado que o réu ostenta a condição de reincidente, face a condenação em outra unidade federativa, impõe-se a manutenção da agravante correspondente, bem como, o regime inicial semiaberto fixados na sentença, nos termos do disposto na alínea “b” do § 2o e § 3o do art. 33 do CP, além do afastamento da substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da ausência de requisito legal necessário.
3. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.